Tribunal: STF
Processo: HC 240925
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 887.736/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSFICAÇÃO DA CONDUTA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. A decisão agravada não conheceu da impetração pois as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, que restou evidenciado o dolo do agente em ceifar a vida da vítima, por ciúmes conjugal e com o emprego de fogo, não sendo viável na via estreita do habeas corpus infirmar essas conclusões, pois necessária a revaloração do acervo probatório produzido nos autos. Esses fundamentos não foram infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula 182, desta Corte Superior.



    2. Agravo regimental não conhecido (documento eletrônico 7, p. 1).



    A defesa anota, primeiro, que “o ora paciente vem sendo compelido a suportar indevidamente os efeitos do nefasto constrangimento ilegal, eis que VICENTE DE PAULA FERNANDES DA SILVA, alhures qualificado, está encarcerado em cumprimento de pena privativa de liberdade transitada em julgado, devido à prática de homicídio doloso tentado - na forma qualificada [...]” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Em seguida, argumenta que:



    [...] salta aos nossos olhos que, quando da prática delituosa narrada na vestibular acusatória, o nacional Vicente de Paula Fernandes da Silva não agiu de forma livre, consciente e voluntária, com o propósito de ceifar a vida de sua ex-companheira, também não se pode perder de vista, o estado de perturbação psicológica do nominado, visto que o mesmo agiu movido por um ciúme patológico.



    Inegável que o ciúme patológico interfere no estado anímico do indivíduo, a ponto de lhe tirar a capacidade de discernimento/racionalidade em determinadas situações, sendo exatamente essa a hipótese em questão.



    Analisando-se detidamente o modus operandi do ora paciente, nota-se que o mesmo agiu com a intenção de lesionar a paciente, tanto é verdade que o indigitado não impediu o acionamento da equipe de socorro médico no dia dos fatos.



    [...]



    Não havendo a real possibilidade de avaliar qual era a real intenção do paciente injustamente condenado por tentativa de homicídio qualificado, entre efetivamente desejar a morte da vítima, conforme a denúncia, ou apenas feri-la, como visto outrora, revela-se necessária operar a desclassificação para o delito de lesão corporal dolosa (documento eletrônico 1, pp. 6-7).



    Em conclusão, salienta que:



    Hodiernamente, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio, sendo exatamente a situação retratada no ventre dos autos em epígrafe (documento eletrônico 1, pp. 8-9).



    Ao final, requer: 



    [...] deferimento do PEDIDO LIMINAR manejado em sede de Habeas Corpus, consoante os fatos e fundamentos ora explicitados nessa via instrumental, por ser essa a decisão mais lídima e de soberana Justiça.



    Paralelamente, pede-se, a manutenção da liminar, mediante a concessão definitiva da ordem impetrada, nos termos da vasta fundamentação delineada nas entranhas dessa petição de Habeas Corpus.



    Por fim, não sendo esse o entendimento, pede-se, a concessão, DE OFÍCIO, da ordem impetrada, tendo em vista que a liberdade do paciente constitui o objeto do remédio constitucional em exame (documento eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 887.736/MG, assim fundamentada:



    O agravo não merece conhecimento.



    A decisão agravada não conheceu da impetração pois as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, que restou evidenciado o dolo do agente em ceifar a vida da vítima, por ciúmes conjugal e com o emprego de fogo, não sendo viável na via estreita do habeas corpus infirmar essas conclusões, pois necessária a revaloração do acervo probatório produzido nos autos.



    Esses fundamentos não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da súmula 182 desta Corte, in verbis:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental (documento eletrônico 7, pp. 5-7).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator